Tribunal: CARF
Processo: 10880.994986/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994986/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.472 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994986/2012-18
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32420.10126.250411.1.3.04-1351 em 25.04.2011, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 6012, no valor de R$64.408,85 contido no DARF de
R$121.759,53 recolhido em 31.01.2011 referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2010
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 64.408,85
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.. [...].
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.194, de 27.03.2019, e-fls. 286-283:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.05.2019, e-fl. 297, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.06.2019, e-fls. 299-311, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. PRELIMINARMENTE
II. 1 – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS AO AGASALHO DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, RACIONALIDADE, FORMALIDADE
MODERADA
E
O
DA
PRÓPRIA
EFETIVIDADE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Em que pese entender que foi comprovado cabalmente o direito creditório
utilizado nas compensações aqui debatidas, a Recorrente ainda irá carrear novos
documentos, com supedâneo no princípio da verdade material, racionalidade,
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal,
que servirão para dirimir qualquer dúvida da lisura do crédito utilizado.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da
prova documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

admissão destes documentos com fulcro nesse dispositivo, entendemos que não se
deve cercear o direito de defesa da Recorrente, principalmente o de apresentar provas,
sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade
moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido e de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação (manifestação de
inconformidade), determinar a realização de diligência, com a finalidade de trazer aos
autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e motivação da sua
decisão. [...]
Na mesma toada, o art. 18 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
(Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) [...].
Em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos
e da formalidade moderada, o art. 38 da Lei 9.784/99 dá permissão para a Recorrente
juntar documentos indispensáveis para sua defesa, mesmo após a manifestação de
inconformidade [...].
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e a Recorrente trazendo novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua manifestação
de inconformidade, não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
A possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente à
manifestação de inconformidade, não só representa uma medida de racionalização e
maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como
também representa um positivo reflexo na redução dos processos judiciais tributários.
[...]
Por esses motivos, os documentos apresentados pela Recorrente devem ser
admitidos e apreciados em obediência à verdade material, que deve pautar os
processos administrativos, da formalidade moderada e na permissão concedida pelo
art. 38 da Lei no 9.784/99.
DO MÉRITO
III.1 - ORIGEM DO PAGAMENTO INDEVIDO DE CSLL REFERENTE AO
4o TRIMESTRE DE 2010
Como informado na manifestação de inconformidade, a Recorrente é uma
sociedade anônima e, por determinação de seus acionistas, tem a obrigatoriedade de
entregar relatório gerencial tributário todo mês de dezembro de cada ano e, em virtude
do pouco tempo disponível para elaboração do relatório e cálculo do CSLL e demais
tributos, a Recorrente resolveu fazer cálculo estimado e recolher para não incorrer em
pagamento de multa, juros, bem como não correr o risco de ser autuada.
Finalizada a fase de entrega de relatório gerencial, a Recorrente passou a fazer a
devida apuração do tributo mencionado constatando que, pagou CSLL indevidamente
e, por este motivo, apresentou o PER/DCOMP para compensar o valor pago
indevidamente, conforme passaremos a comprovar.
III.2 - DA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

Em razão da peculiaridade mencionada no tópico anterior, bem como pela lisura
de sua contabilidade e documentos que serão carreados no presente, a Recorrente
comprovará cabalmente que efetuou pagamento indevido ou a maior, motivo
determinante para que a compensação realizada seja homologada em sua
integralidade.
Antes de iniciarmos a demonstração da realização de pagamento indevidamente
ou a maior, informamos que a redução do valor devido se deu em virtude de a
Recorrente não ter abatido a totalidade dos valores retidos em notas fiscais de
prestação de serviços, bem como algumas despesas, tais como multas, depreciação e
etc., conforme esclarece o quadro demonstrativo [...].
De acordo com o quadro demonstrativo acima, a Recorrente sofreu retenções no
montante de R$ 236.906,28, porém, na apuração anterior, tinha abatido somente o
valor de R$ 174.750,04.
Para comprovar a totalidade dos valores retidos e não abatidos, a Recorrente
está juntado aos autos todas as notas fiscais emitidas no 4o trimestre de 2010 (DOC.
03).
Visando deixar a prova ainda mais robusta, a Recorrente está carreando livro
razão (DOC. 04), onde os nobres julgadores poderão comparar os valores retidos nas
notas fiscais com os que foram contabilizados.
Além dos valores retidos, a Recorrente reduziu o valor do lucro real antes do
abatimento do prejuízo fiscal de R$ 3.484.800,84 para R$ 3.459.771,80 (diferença de
R$ 25.029,04), tendo em vista que deixou de abater algumas despesas [...].
Assim como no caso das notas fiscais, também deixaremos a prova mais robusta
com a juntada do livro razão (DOC. 05), onde comprovamos a contabilização das
despesas elencadas no quadro demonstrativo acima.
O valor tributável (R$ 3.459.771,80) antes da compensação do prejuízo fiscal
mencionado no primeiro quadro demonstrativo acima (demonstração do lucro real), é
o mesmo posto na DIPJ (ficha 09A), conforme se infere às fls. 95 dos autos.
Da mesma forma, o valor (R$ 236.906,28) retido a título de CSLL nas notas
fiscais de prestação de serviços, nos termos das notas fiscais carreadas, é o mesmo
lançado na DIPJ (ficha 17), mais especificamente às fls. 105 dos autos.
É importante frisar, por oportuno, que os valores faturados através das notas
fiscais juntadas (DOC. 03) aos autos foram incluídos no computo da CSLL para fins
de tributação.
Fazendo uma simples análise na ficha 17 da DIPJ, DCTF, SPED, notas fiscais
de prestação de serviços, livro razão demonstrando os valores retidos e as despesas
abatidas, os nobres julgadores não terão nenhuma dúvida de que o débito a pagar de
CSLL referente ao 4o trimestre de 2010 corresponde ao montante de R$ 57.350,68,
porém, foi pago via DARF o valor de R$ 121.759,53, motivo pelo qual foi realizado
pagamento indevido ou a maior no valor original de R$ 64.408,85.
Portanto, devidamente comprovado que, no 4o trimestre de 2010, houve
pagamento de CSLL em valor maior do que o devido, razão pela qual as
compensações aqui debatidas devem ser homologadas integralmente.
IV – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Na remotíssima possibilidade de os nobres julgadores ainda não estejam
convencidos de que os documentos juntados são suficientes para convencimento da
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

realização do pagamento maior que o devido, a Recorrente entende que é possível a
conversão do julgamento em diligência.
Vale frisar que, a Administração Pública tem o dever de dar prosseguimento ao
processo, podendo, por sua conta, providenciar a produção de provas, solicitar laudos
e pareceres, enfim, fazer tudo aquilo que for necessário para que se chegue a uma
decisão final conclusiva justa, como forma de prestigiar o princípio da oficialidade.
Sendo assim, se as provas juntadas aos autos ainda não são suficientes para o
livre convencimento, em respeito aos princípios da verdade material e oficialidade que
norteiam o processo administrativo fiscal, há a possibilidade de converter o presente
recurso em diligência, a fim de verificar a justeza das alegações da Recorrente, nos
termos do art. 18 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 (Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) [...].
Por oportuno, a Recorrente nomeia como perito contábil o Sr. Manuel Benedito
Pinto, CRC no 1SP149054/O-3, que atende no endereço comercial à Rua Itapeva, 366,
12o andar, cj. 124, Bela Vista, São Paulo– SP, CEP: 01332-900.
Portanto, na remota possibilidade de a nobre turma entender que os documentos
carreados não são suficientes para comprovar o direito creditório, determine diligência
para suprir eventual deficiências de instrução do processo e formação do livre
convencimento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Diante do exposto, restou demonstrada a necessidade de reforma do v. acórdão
recorrido, tendo em vista cabal comprovação da realização de pagamento maior do
que o devido de CSLL referente ao 4o trimestre de 2010, razão pela qual as
compensações realizadas pela Recorrente através do PER/DCOMP no
32420.10126.250411.1.3.04-1351 devem ser homologadas integralmente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$122.975,52 (R$426.892,36 - R$303.916,84) referente ao ano-calendário de
2011 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-91.194, de 27.03.2019, e-fls.
286-283:
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que em 31/01/2011, foi pago o
DARF (no. 5471394472) no valor de R$, 121.759,53 referente ao código de receita
6012 (CSLL), para o 4o trimestre de 2010.
Em 18/02/2011, foi entregue a DCTF original (cancelada), constando o débito
de R$ 121.759,53, referente ao 4° Trimestre de 2010.
Em 09/01/2013 — após a emissão do Despacho Decisório, que ocorreu em
05/12/12 —, a manifestante retificou a DCTF informando o débito de R$ 57.350,68
(retificadora/ativa).
Em 29/06/2011, foi apresentada a DIPJ (original ativa) constando o débito de
R$ 57.350,68, referente ao 4° Trimestre de 2010.
Em
25/04/2011,
foi
apresentada
a
PER/DCOMP
(no
32420.10126.250411.1.3.04-1351), indicando como Crédito Pagamento Indevido ou a
Maior o valor de R$ 64.408,85, referente ao DARF supracitado.
Observa-se que o valor constante da PER/DCOMP como crédito (R$
64.408,85) é a diferença do valor recolhido (e informado na DCTF original) com o
valor a pagar declarado em DIPJ.
Nesse passo, como o Despacho Decisório foi emitido em 05/12/2012, não
reconheceu o direito creditório, por considerar que o pagamento foi utilizado para a
quitação de débito do contribuinte (informado na DCTF original).
No entanto, explica a manifestante o equívoco cometido, apresentando DCTF
retificadora, em 09/01/2013, com o valor de débito igual ao da DIPJ (R$ 57.350,68).
Curial esclarecer, nesse ponto, para que haja a compensação ou a restituição em
favor do sujeito passivo, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo.
Reitere-se que a retificação da DCTF ocorreu após a emissão do Despacho
Decisório.
O crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração (ou
reapuração) de valor em data posterior à época da entrega da declaração de
compensação, com a transmissão de DCTF retificadora. Ou seja, o crédito pleiteado
não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do PER/DCOMP, inexistindo
direito à compensação. [...]
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

Destaco ainda excerto do Parecer Normativo COSIT No 2, de 28 de agosto de
2015, o qual trata da retificação da DCTF depois da transmissão do PER/DCOMP e
ciência do Despacho Decisório (grifo nosso): [...]
A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito legal
para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código
Civil1, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco
deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em
relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância.
E isso deve ser feito por intermédio de documentos robustos, especialmente dos
assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como
prova a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando a retificação se
der após a ciência do despacho decisório, como no caso presente.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam comprovar-se documentalmente. A jurisprudência da segunda instância
administrativa é firme nesse sentido, conforme exemplificam as seguintes ementas
(grifo nosso): [...]
Mesmo que a DCTF Retificadora apresente números compatíveis com o
indébito pleiteado, o fato é que aquela por si só não comprova o crédito alegado.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-
se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Na falta da prova do erro fica prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a
pretensão do interessado de ver reconhecido o direito creditório pleiteado.
No caso em análise, verifica-se que o contribuinte transmitiu PER/DCOMP sem
o alegado direito creditório e, após Despacho Decisório negando a compensação,
transmitiu nova declaração (DCTF retificadora) para embasar o questionado crédito.
Ocorre que a retificação de declarações após Despacho Decisório, como forma
de justificar direito creditório negado, não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados em DCTF e
DIPJ estejam coerentes e sejam confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos no momento da impugnação.
O art. 923 do RIR/99 (Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o, § 1o) estabelece que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Nessa toada, considerando-se a legislação tributária retromencionada, caberia à
requerente não somente alegar que o valor a ensejar o crédito em discussão fora
recolhido em duplicidade, mas também promover a apresentação de outros elementos
de prova capazes de demonstrar o propalado erro cometido no preenchimento da
DCTF anterior, que embasou o despacho decisório impugnado.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

Importante frisar que a modificação da base de cálculo deve ser demonstrada
minuciosamente, porquanto pode haver várias situações que a motivem (erro das NFs
consideradas na receita bruta, adições ou exclusões como "ajustes" no resultado, etc.).
O erro deve ser apontado e justificado especificamente, e não de forma genérica como
o fez a manifestante. A interessada deve delinear o motivo que a fez modificar a base
de cálculo, apresentando documentos específicos que fundamentem a respectiva
alteração.
Com base nas razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresenta em sede recursal o Livro Razão e as notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de
1994), e-fls. 341-1673 (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em
vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de
deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes
nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais que a Recorrente deve
apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível
para compensação dos débitos ali confessados.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.472 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.994986/2012-18

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1687
DF CARF MF
Original